Tribunal: CARF
Processo: 15871.000186/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15871.000186/2010-03
ACÓRDÃO
9303-016.449 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PIS. COFINS. CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE PARA REMESSA DE ARMAZENAGEM NA
EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O gasto com fretes na remessa de armazenagem na exportação não enseja
a tomada de créditos, no âmbito da não-cumulatividade da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, como insumo, por não atender aos
requisitos de essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ no
REsp 1.221.170/PR, e nem como frete de venda, por não corresponder
efetivamente a uma operação de venda.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
Conselheiros Hélcio Lafetá Reis e Tatiana Josefovicz Belisário, que votaram pelo provimento
parcial, apenas para restabelecer as glosas relativas ao item “Créditos de PIS/Cofins. Fretes de
Produtos Acabados entre Estabelecimentos da Mesma Empresa”, como consignado no voto
divergente registrado pela Cons. Tatiana Josefovicz Belisário. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-016.440, de 24 de
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.449 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15871.000186/2010-03
2
janeiro de 2025, prolatado no julgamento do processo 15871.000146/2010-53, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis
(Suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o Conselheiro Dionísio Carvallhedo Barbosa, substituído pelo Conselheiro
Hélcio Lafetá Reis.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada em acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento de IPI, combinado com
declaração de compensação, referente a Contribuição para o PIS-PASEP/COFINS não-cumulativa –
Exportação. Em despacho decisório, decidiu-se pelo parcial provimento do pedido, homologando
as compensações até o limite do crédito reconhecido.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ decidiu pela sua
improcedência. E detectou que as glosas são originadas da fiscalização que ensejou o auto de
infração de PIS e COFINS.
Em recurso voluntário, o Contribuinte defendeu fazer jus aos créditos apurados por
meio do método de custo integrado, além de: (a) insumos com bens e serviços utilizados na fase
agrícola de cultivo e extração da cana-de-açúcar; (b) insumos com bens e serviços de reparação e
manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na fase industrial de produção do açúcar; (c)
fretes de açúcar para remessa de armazenagem de produto p/ posterior exportação e os fretes de
produtos acabados e inacabados entre estabelecimentos da empresa; e (d) apropriação de
créditos em relação à depreciação de ativos empregados no processo produtivo (fases agrícola e
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.449 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15871.000186/2010-03
3
industrial, sem o limite temporal imposto de forma inconstitucional pelo art. 31 da Lei no
10.865/04).
No CARF, recordou-se, de início, que o processo em questão, relativo à análise dos
créditos declarados em PER/DComp, levou à lavratura de auto de infração, e que tal processo já
havia sido enfrentado pelo CARF anteriormente.
A relatora externou que “...em se tratando da mesma empresa, do mesmo período
e dos mesmos créditos, inegável reconhecer que existe interesse comum entre este e o outro
PAF”, e que entenderia haver conexão entre os processos, mas que sabia que o posicionamento
que prevalecia no colegiado era pela decorrência, e estaria “...o julgador prevento para decidir de
forma diversa do vinculado (quando este já tivesse sido enfrentado pelo Conselho em momento
anterior)”.
Assim, apesar de manter sua convicção sobre a inexistência de impedimento para
que o auto de infração e o processo que discute o pedido de crédito referentes a um mesmo
tributo e período sejam analisados e julgados de forma autônoma, entendeu a relatora acertada,
no caso, a solução dada ao PAF, estendendo as conclusões ao presente processo.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, apontando
divergência jurisprudencial com relação às seguintes matérias: (a) “Créditos de PIS/Cofins. Serviços
de Transporte e Armazenagem para Exportação”, indicando como paradigma o Acórdão no 3401-
008.604; e (b) “Créditos de PIS/Cofins. Fretes de Produtos Acabados entre Estabelecimentos da
Mesma Empresa”, indicando como paradigma o Acórdão no 9303-011.548.
Com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial
– o Presidente deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, em relação
a ambas as matérias.
Cientificado do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, o Contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.449 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15871.000186/2010-03
4
4a Câmara / 3a Seção do CARF, sendo patente a controvérsia, diante do
antagonismo das conclusões a que chegaram os colegiados.
Assim, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Do Mérito
No mérito, há dois temas em debate: (a) “Créditos de PIS/Cofins.
Serviços de Transporte e Armazenagem para Exportação”; e (b)
“Créditos de PIS/Cofins. Fretes de Produtos Acabados entre
Estabelecimentos da Mesma Empresa”.
No que se refere ao segundo tema (fretes de produtos acabados entre
restabelecimentos da empresa), a matéria resta pacificada neste tribunal
administrativo, na forma ditada pela Súmula CARF 217:
Súmula CARF no 217 (Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão
de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024)
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas. (Acórdãos Precedentes: 9303-
014.190; 9303-014.428; 9303-015.015).
Pelo exposto, deve ter provimento o apelo fazendário nesse tema.

No que se refere a serviços de transporte e armazenagem para
exportação, o acórdão recorrido (3401-011.695), acompanhando o
decidido no Acórdão (3401-011.217), decidiu que:
“...o serviço de transporte de açúcar para remessa de armazenagem de
produto p/ posterior exportação e os fretes de produtos acabados e
inacabados entre estabelecimentos da empresa podem ser objeto de
creditamento com suporte no inciso IX do art. 3o e art. 15, II e, no caso de
produtos inacabados, com suporte no inciso II da Lei n° 10.833/2003.” (grifo
nosso)
Percebe-se que a fundamentação para reconhecimento dos créditos em
relação a serviços de transporte e armazenagem para exportação é
idêntica à utilizada para fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos, no acórdão recorrido, entendendo aquela turma que se
trata de operação de venda (o texto do inciso IX do art. 3 das leis de
regência dispõe: “IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.449 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15871.000186/2010-03
5
venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo
vendedor”).
Ocorre que a simples remessa a estabelecimento para armazenagem,
formação de lote, centro de distribuição, ou congênere, é uma etapa que
antecede a venda, ainda não estando configurada no processo a efetiva
venda da mercadoria. No máximo, seria uma etapa que sucede o processo
produtivo e antecede a operação de venda, o que inviabilizaria o crédito
seja como insumo seja como operação de venda.
Assim vem decidindo de forma assentada este colegiado uniformizador de
jurisprudência, a ponto de a matéria já estar igualmente a demandar
súmula específica, seja para despesas portuárias na exportação, despesas
de remessas e/ou armazenagem em centros de distribuição, ou envios de
produtos acabados para qualquer estabelecimento em operação que não
constituam efetivamente uma venda.
Sobre
“recepção,
armazenamento
e
embarque”
na
exportação
(denominados pelo Contribuinte como “despesas de exportação”), assim
decidiu recentemente este colegiado, de forma unânime:
COFINS. DESPESAS DE EXPORTAÇÃO.
Apenas dão direito à crédito das contribuições não cumulativas as despesas
de exportação que comprovadamente constituam insumos essenciais,
relevantes ou pertinentes à atividade produtiva do contribuinte ou que
configurem atividades vinculadas ao frete ou armazenagem na operação de
venda.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer de ambos os recursos, e, no mérito, por unanimidade de votos,
em dar-lhes provimento. (Acórdão 9303-015.081, Rel. Cons. Tatiana
Josefovicz Belisário, sessão de 11 abr. 2024, presentes ainda os Cons.
Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre
Freitas Costa e Liziane Angelotti Meira)
Sobre “despesas portuárias”, endossando as razões de decidir em relação a
fretes de produtos acabados, também decidiu recentemente este
colegiado, de forma unânime:
CRÉDITOS. DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS NA EXPORTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RAZÕES
SEMELHANTES
ÀS
ADOTADAS
EM
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ, PARA FRETES DE
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.449 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15871.000186/2010-03
6
no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos, visto que tais despesas não constituem insumos ao
processo produtivo, por ocorrerem posteriormente a tal processo, e nem
constituem fretes de venda. A mesma razão de decidir se presta aos
serviços portuários na exportação, que são despesas incorridas após o
processo produtivo, não se enquadrando nem como insumos à atividade
produtiva, nem como fretes de venda (Acórdão no 9303-014.067).
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
apenas no que se refere a despesas portuárias na exportação, e, no mérito,
por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento. (Acórdão 9303-
015.946, Rel. Cons. Denise Madalena Green, sessão de 11 set. 2024,
presentes ainda os Cons. Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira Duro,
Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Alexandre Freitas Costa e Régis Xavier Holanda)
Em novembro de 2024, o colegiado analisou especificamente
despesas
classificadas
como
“armazenagem”
na
exportação
(unitização/estufagem de contêineres), explorando melhor a
definição de “armazenagem”, e rechaçando o entendimento da
turma a quo (Acórdão 3201-010.504) que adotava compreensão
ampla de “operação de venda”, entendendo que gerariam direito a
crédito os dispêndios com armazenagem em operações de venda,
“...abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um
determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas...”.
Na ocasião, entendeu esta Câmara Superior majoritariamente que:
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. GASTOS COM UNITIZAÇÃO/ESTUFAGEM
DE CONTÊINERES. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A operação de unitização/estufagem de contêineres se resume ao
acondicionamento do produto pronto, e, portanto, os respectivos gastos
não se confundem com o custo de armazenagem e nem com o frete na
venda, o que impossibilita o aproveitamento de créditos das contribuições
não cumulativas (PIS e COFINS). (Acórdão 9303-016.139, Rel. Cons. Tatiana
Josefovicz Belisário, maioria, vencida a relatora, designado o Cons. Rosaldo
Trevisan, sessão de 10 out. 2024, presentes ainda os Cons. Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Dionísio Carvallhedo Barbosa, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda)
As razões de decidir de todos esses precedentes são uníssonas no sentido
de que a fretes e armazenagem de produtos acabados só ensejam a
tomada de créditos quando se tratar de operação de venda, e não de
operação intermediária, que antecede a operação de venda.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.449 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15871.000186/2010-03
7
Destarte, mantendo tais razões de decidir, que vem sendo externadas por
este colegiado em julgados recentes, entendo que não cabe a tomada de
créditos das contribuições não cumulativas (PIS e COFINS) sobre serviços
de transporte e armazenagem que não sejam efetivamente relativos a uma
operação de venda.
A agravar a situação, no presente processo, o fato de a argumentação de
que teria havido glosa específica de “remessa para armazenagem de
produto para posterior exportação” surge (desacompanhada de provas
específicas) em manifestação de inconformidade, e é julgada em tese no
acórdão recorrido, acompanhando o decidido no Acórdão 3401-011.217
(que também o julga em tese). Recorde-se que as glosas fiscais se referem
apenas a 4 itens (Bens e serviços utilizados como insumos, Método de
apropriação de crédito, Base de Cálculo do crédito a descontar referente
ao ativo imobilizado, e Créditos presumidos - Atividades agroindustriais).
Portanto, a rubrica glosada por ter sido classificada como insumo pelo
Contribuinte, mas que o próprio Contribuinte passou a defender que se
tratava “frete e armazenagem na exportação” em razões de defesa, não se
refere efetivamente a uma operação de venda, mas sim a uma operação
intermediária, posterior ao processo produtivo, e anterior à operação de
venda, o que inviabiliza o direito ao crédito, quer pelo inciso II, quer pelo
inciso IX do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas.
Assim, voto pelo provimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional também nesse tópico.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.449 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15871.000186/2010-03
8

DECLARAÇÃO DE VOTO
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.

Fl. 760
DF CARF MF
Original